Tribunal: TJDFT
Processo: 0746927-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Processo : 0746927-16.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo sistema PJe, diretamente neste egrégio Tribunal de Justiça, contra sentença prolatada nos autos de no 0732722-76.2020.8.07.0001[1]. O recurso não deve ser conhecido, por contrariar normas processuais que regulam sua interposição, caracterizando erro grosseiro. Com efeito, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau (art. 1.010, caput, do CPC), onde é intimado o apelado para apresentar contrarrazões (§ 1o); após as formalidades previstas na lei é que os autos serão remetidos ao tribunal (§ 3o). Assim, não conheço do recurso com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, dê-se baixa e comunique-se o Juízo de origem, prolator da sentença. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20914376.